Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006387-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), ERICA CRISTINA BATISTA - CPF: 025.422.431-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade da dívida e a vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela de urgência, é cabível a suspensão das cobranças contratuais e a proibição de negativação do nome do devedor, quando alegada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é possível diante de manifesta abusividade, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Os documentos apresentados não demonstram, de plano, situação de urgência concreta, nem evidenciam probabilidade do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A mera alegação de abusividade nos juros pactuados, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a suspensão das cobranças nem impede a negativação do nome do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003194-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, pub. 19.04.2024; TJMT, AI 1001758-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022, pub. 14.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Erica Cristina Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência nº 1001185-88.2025.8.11.0037, que indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças de contrato bancário, bem como de proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

A agravante alega que firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira agravada e que as taxas de juros pactuadas são manifestamente abusivas, pois superariam a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes.

Sustenta que preenche os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque as cobranças contestadas comprometem sua subsistência, e o eventual apontamento de seu nome em órgãos de proteção ao crédito traria repercussões desproporcionais à controvérsia contratual instaurada.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 272316875).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 272791869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário, ajuizada com o objetivo de suspender a exigibilidade da dívida e impedir a negativação do nome da autora, ora agravante, sob o argumento de remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado com a instituição agravada.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

No presente caso, embora a parte agravante alegue a existência de cláusulas abusivas e desequilíbrio contratual, os elementos constantes nos autos não se revelam suficientes, por ora, para evidenciar, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito alegado. Os documentos colacionados não afastam, de plano, a higidez do pacto celebrado, tampouco demonstram situação de urgência concreta apta a justificar a concessão da medida excepcional.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

[...]

II – Conforme dicção expressa dos §§ 2º e 3º, do art. 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma de o agravante ver afastado os efeitos da mora.”

(TJMT – AI 1003194-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024, pub. 19/04/2024)

“Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca de suposta abusividade das cláusulas e dos juros pactuados no Contrato Bancário porque, até prova em contrário, a Agravante tinha pleno conhecimento das estipulações. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida angularização processual para que se tenha segurança no exame da pretensão.”

(TJMT – AI 1001758-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2022, pub. 14/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025